Tribunal: TJBA
Processo: 8039262-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039262-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RENAN MOREIRA LOBO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, no qual se manteve o indeferimento de tutela de urgência para nomeação ao cargo de Analista de Sistemas – Processos de Negócio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar entendimento firmado na Suspensão de Liminar nº 1.816/BA e ao não apreciar adequadamente a alegada preterição decorrente de contratações no âmbito da mesma Regional do certame.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.

5. A decisão embargada analisou expressamente a ausência de demonstração de preterição arbitrária e imotivada, à luz do Tema 784, do STF, bem como a inexistência de prova robusta quanto à identidade de cargo e localidade.

6. A Suspensão de Liminar nº 1.816/BA refere-se a concurso distinto, promovido pela EMBASA, envolvendo cargos diversos, sem demonstração de similitude fática com o certame da TRANSPETRO.

7. Parte das razões recursais apresentadas não impugnaram especificamente os fundamentos do acórdão, revelando afronta ao princípio da dialeticidade.

8. A pretensão do embargante evidencia inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos, em parte, e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.322.508/RO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023,
DJe
21.12.2023; STJ,
AgInt
no RMS nº 71.502/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2023,
DJe
18.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no RMS nº 71.005/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.10.2023,
DJe
06.11.2023; STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8039262-29.2025.8.05.0000
,
sendo embargante
RENAN MOREIRA LOBO
e

embargada

PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios, de maneira parcial,
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron
Agle
Filho

Relator